Tribunal: TJDFT
Processo: 0717979-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717979-25.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: GIPTELECOM TELECOMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada em face de GIPTELECOM TELECOMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA: “Pretende a parte autora a inclusão de fatura pós sentença, à luz do artigo 771 do CPC. No entanto, o dispositivo aplica-se ao processo de execução de título extrajudicial, e não à monitória. Com efeito, por óbice legal, indefiro pedido de inclusão de fatura à qual a inicial não foi instruída. Nada mais havendo, retornem os autos ao arquivo definitivo.” (...) “A parte autora opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 192156637. Decido. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser providos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, visto que a fatura deveria ter sido apresentada antes da prolação da sentença, e não após o trânsito em julgado. Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Retornem os autos ao arquivo definitivo.” A Agravante sustenta que “o CPC entende como pedido implícito a inclusão de faturas vincendas no curso do processo, independente da declaração expressa da parte autora, conforme previsão do art. 323 do CPC”. Salienta que “o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial de no 1.759.364, entendeu ser possível incluir as parcelas vincendas e não pagas de obrigações na Ação de Execução de Títulos Extrajudiciais”. Conclui que “a adição de tais faturas na presente demanda monitória, além de possível conforme legislação e jurisprudência vigente, é necessária, porque privilegia princípios processuais importantes como o da Celeridade e Economia Processual, contribuindo para a melhora da prestação jurisdicional e a diminuição do acervo de processos em nossos Tribunais”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para receber as faturas vincendas e dar prosseguimento ao feito até a sua satisfação, tendo em vista as razões acima demonstradas, sob pena de enriquecimento ilícito e violação à coisa julgada”. Preparo recolhido (ID 58686450). É o relatório. Decido. A par da configuração ou não da probabilidade do direito da Recorrente, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator